Tribunal: TJSP
Processo: 2188900-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
INVENTÁRIO. CÔNJUGE SUPÉRSTITE QUE FORA CASADO COM A "DE CUJUS" PELO REGIME DE SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS. DETERMINAÇÃO DO MAGISTRADO PARA QUE NOVO PLANO DE PARTILHA SEJA APRESENTADO, CONTEMPLANDO A MEAÇÃO DO VIÚVO. DESCABIMENTO. HIPÓTESE EM QUE O REGIME ADOTADO NÃO AFASTA, DE PRONTO, A COMUNICAÇÃO. SÚMULA 377 DO STF, QUE ENUNCIA, QUANTO A TAL REGIME, A COMUNICABILIDADE DOS BENS ADQUIRIDOS

Ementa:
INVENTÁRIO. CÔNJUGE SUPÉRSTITE QUE FORA CASADO COM A "DE CUJUS" PELO REGIME DE SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS. DETERMINAÇÃO DO MAGISTRADO PARA QUE NOVO PLANO DE PARTILHA SEJA APRESENTADO, CONTEMPLANDO A MEAÇÃO DO VIÚVO. DESCABIMENTO. HIPÓTESE EM QUE O REGIME ADOTADO NÃO AFASTA, DE PRONTO, A COMUNICAÇÃO. SÚMULA 377 DO STF, QUE ENUNCIA, QUANTO A TAL REGIME, A COMUNICABILIDADE DOS BENS ADQUIRIDOS ONEROSAMENTE NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. EVENTUAL ESFORÇO COMUM QUE CONSTITUI, TODAVIA, MATÉRIA DE ALTA INDAGAÇÃO E DEVE SER PERQUIRIDO NAS VIAS ORDINÁRIAS. DECISÃO REFORMADA. REMESSA DA QUESTÃO ÀS VIAS ORDINÁRIAS, PREJUDICADO O EXAME DO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000738889
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2188900-35.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ROSANGELA BARBOSA CARVALHO STUSSI, é agravado SILVESTRE VICENTE
ALVAREZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188900-35.2020.8.26.0000 -Voto no 48.348
2
VOTO No 48.348
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2188900-35.2020.8.26.0000
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
AGRAVANTE : ROSANGELA BARBOSA CARVALHO STUSSI
AGRAVADO
: SILVESTRE VICENTE ALVAREZ
COMARCA
: SÃO PAULO/SANTANA 2a VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
INVENTÁRIO. CÔNJUGE SUPÉRSTITE QUE FORA
CASADO COM A “DE CUJUS” PELO REGIME DE
SEPARAÇÃO
OBRIGATÓRIA
DE
BENS.
DETERMINAÇÃO DO MAGISTRADO PARA QUE NOVO
PLANO
DE
PARTILHA
SEJA
APRESENTADO,
CONTEMPLANDO
A
MEAÇÃO
DO
VIÚVO.
DESCABIMENTO. HIPÓTESE EM QUE O REGIME
ADOTADO
NÃO
AFASTA,
DE
PRONTO,
A
COMUNICAÇÃO. SÚMULA 377 DO STF, QUE ENUNCIA,
QUANTO A TAL REGIME, A COMUNICABILIDADE DOS
BENS
ADQUIRIDOS
ONEROSAMENTE
NA
CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. EVENTUAL ESFORÇO
COMUM QUE CONSTITUI, TODAVIA, MATÉRIA DE
ALTA INDAGAÇÃO E DEVE SER PERQUIRIDO NAS
VIAS ORDINÁRIAS. DECISÃO REFORMADA. REMESSA
DA QUESTÃO ÀS VIAS ORDINÁRIAS, PREJUDICADO O
EXAME DO RECURSO.
1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em ação de
inventário, contra decisão que concluiu pela aplicação da Súmula 377 do Supremo
Tribunal Federal e determinou a apresentação, pela inventariante, de novo plano de
partilha contemplando a meação do viúvo.
A agravante sustenta que, nos autos de reconhecimento de
união estável, que foi julgado improcedente, restou comprovado quer o recorrido não
contribuiu para a construção do patrimônio comum. Afirma que não há indícios que
tenha o agravado agido de forma diferente no curso do matrimônio, a permitir a
aplicação da Súmula no 377 do STF. Menciona jurisprudência e ensinamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188900-35.2020.8.26.0000 -Voto no 48.348
3
doutrinários a favor de sua tese. Conclui pela reforma.
Recebido e processado o recurso (fls. 79/80), ao qual se
concedeu o efeito suspensivo pleiteado.
Contraminuta às fls. 93/101.
É o relatório.
2.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto em ação
de inventário, contra decisão que concluiu pela aplicação da Súmula 377 do Supremo
Tribunal Federal e determinou a apresentação, pela inventariante, de novo plano de
partilha contemplando a meação do viúvo.
Sem embargo do entendimento do magistrado de
primeiro grau, é o caso de remessa da questão às vias ordinárias, prejudicado o
exame do reclamo.
Ao que se colhe das razões apresentadas no presente
recurso, não se controverte sobre a ilação do Juízo sobre a aquisição no curso da
sociedade conjugal do veículo e dos valores contidos em contas bancárias,
integrantes da partilha.
Tal casamento entre a falecida e o recorrido se realizou,
é verdade, sob o regime de separação obrigatória de bens (fl. 28 dos autos
originários). Deve-se consignar, porém, que não se poderia excluir, apenas por tal
fato, a comunhão dos aquestos, como expressa o verbete sumular 377 do Supremo
Tribunal Federal, in verbis:
“No regime de separação legal de bens, comunicam-
se os adquiridos na constância do casamento.”
Tal comunicação não se presume de forma absoluta,
como no regime da comunhão parcial; exigirá, com efeito, prova do efetivo esforço
comum das partes, matéria que não comporta prova meramente documental, mas
que, na generalidade dos casos, requer provas ulteriores, notadamente a
testemunhal. O Superior Tribunal de Justiça, aliás, já teve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188900-35.2020.8.26.0000 -Voto no 48.348
4
oportunidade de se manifestar acerca da interpretação que se deve conferir a tal
súmula:
“RECURSO ESPECIAL. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO
ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS.
COMPANHEIRO SEXAGENÁRIO. SÚMULA 377 DO
STF. BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DA
UNIÃO ESTÁVEL QUE DEVEM SER PARTILHADOS
DE
FORMA
IGUALITÁRIA.
NECESSIDADE
DE
DEMONSTRAÇÃO DO ESFORÇO COMUM DOS
COMPANHEIROS PARA LEGITIMAR A DIVISÃO.
PRÊMIO
DE
LOTERIA
(LOTOMANIA).
FATO
EVENTUAL OCORRIDO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO
ESTÁVEL.
NECESSIDADE DE MEAÇÃO.
1. Por força do art. 258, parágrafo único, inciso II, do
Código Civil de 1916 (equivalente, em parte, ao art.
1.641, inciso II, do Código Civil de 2002), ao
casamento
de
sexagenário,
se
homem,
ou
cinquentenária, se mulher, é imposto o regime de
separação obrigatória de bens (recentemente, a Lei
12.344/2010 alterou a redação do art. 1.641, II, do CC,
modificando a idade protetiva de 60 para 70 anos).
Por esse motivo, às uniões estáveis é aplicável a
mesma regra, impondo-se seja observado o regime
de separação obrigatória, sendo o homem maior de
sessenta anos ou a mulher maior de cinquenta.
Precedentes.
2. A ratio legis foi a de proteger o idoso e seus
herdeiros necessários dos casamentos realizados
por interesse estritamente econômico, evitando que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188900-35.2020.8.26.0000 -Voto no 48.348
5
este seja o principal fator a mover o consorte para o
enlace.
3. A Segunda Seção do STJ, seguindo a linha da
Súmula n.o 377 do STF, pacificou o entendimento de
que "apenas os bens adquiridos onerosamente na
constância
da
união
estável,
e
desde
que
comprovado o esforço comum na sua aquisição,
devem ser objeto de partilha" (EREsp 1171820/PR,
Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado
em 26/08/2015, DJe 21/09/2015).
4. Nos termos da norma, o prêmio de loteria é bem
comum que ingressa na comunhão do casal sob a
rubrica de "bens adquiridos por fato eventual, com
ou sem o concurso de trabalho ou despesa anterior"
(CC/1916, art. 271, II; CC/2002, art. 1.660, II).
5. Na hipótese, o prêmio da lotomania, recebido pelo
ex-companheiro, sexagenário, deve ser objeto de
partilha, haja vista que: i) se trata de bem comum
que
ingressa
no
patrimônio
do
casal,
independentemente da aferição do esforço de cada
um; ii) foi o próprio legislador quem estabeleceu a
referida comunicabilidade;
iii) como se trata de regime obrigatório imposto pela
norma, permitir a comunhão dos aquestos acaba
sendo a melhor forma de se realizar maior justiça
social e tratamento igualitário, tendo em vista que o
referido regime não adveio da vontade livre e
expressa das partes; iv) a partilha dos referidos
ganhos com a loteria não ofenderia o desiderato da
lei, já que o prêmio foi ganho durante a relação, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188900-35.2020.8.26.0000 -Voto no 48.348
6
havendo falar em matrimônio realizado por interesse
ou em união meramente especulativa.
6. Recurso especial parcialmente provido.”
(REsp
1689152/SC,
Rel.
Ministro
LUIS
FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/10/2017,
DJe 22/11/2017)
De resto, como se sabe
e conquanto não se
desconheça certa divergência -, o inventário é procedimento de jurisdição voluntária, e
não se presta a resolver litígios complexos e que demandam acurada instrução
probatória.
Conforme disposto no artigo 612 do CPC/2015, in verbis:
“O juiz decidirá todas as questões de direito desde
que os fatos relevantes estejam provados por
documento, só remetendo para as vias ordinárias as
questões que dependerem de outras.”
Sobre o tema, como se lê em SEBASTIÃO AMORIM E
EUCLIDES DE OLIVEIRA (in Inventários e Partilhas, ed. 21. São Paulo: Livraria e
Editora Universitária de Direito, 2008. pp. 326/327).:
“Em questões exclusivamente de direito, o juiz deve
dar a solução adequada, por mais complexa que
seja; entretanto, quando se tratar de questões de
fato, estas só podem ser solucionadas no inventário
se já comprovadas nos autos. Remeterá o juiz para
as vias ordinárias, portanto, o exame das questões
fáticas que pendam de outras provas, a serem
discutidas ou pesquisadas com mais profundidade.”
(grifo meu).
Melhor, assim, que a questão seja relegada à discussão
nas vias ordinárias, uma vez que, em sede de inventário, descabe perquirir acerca da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188900-35.2020.8.26.0000 -Voto no 48.348
7
existência do aludido esforço comum.
É o que basta dizer.
3.
Nestes termos, prejudicado o exame do reclamo, com
determinação de remessa da questão às vias ordinárias.
Vito Guglielmi
Relator